Tribunal: TJMT
Processo: 1043592-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043592-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. COMPATIBILIDADE DO VALOR FIXADO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 6.300,00 pelos serviços prestados em dois processos de execução de título extrajudicial, bem como ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação. O escritório busca a majoração do valor arbitrado, ao passo que o banco requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ou, alternativamente, a improcedência do pedido ou redução da verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional que ensejasse a nulidade da sentença;

(
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito;

(
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários atende aos critérios legais previstos nos
arts
. 22, §2o, do EOAB e 85, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, sendo lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide com base nas provas documentais.

A rejeição dos embargos de declaração sem apreciação de todas as teses recursais não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional quando a fundamentação da sentença é suficiente para a solução da controvérsia.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, quando há rescisão unilateral do contrato por parte do cliente e ausência de estipulação expressa quanto à remuneração devida nesse caso.

A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito não impede a fixação judicial de honorários quando o contrato é rescindido antes da conclusão dos feitos, sendo assegurada ao advogado a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não demonstram quitação específica dos serviços prestados nos dois processos objeto da ação, razão pela qual não elidem a obrigação do pagamento da verba honorária arbitrada.

A fixação do valor de R$ 6.300,00 foi realizada com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando a complexidade dos processos, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza das causas, revelando-se compatível com o trabalho desempenhado.

Não se aplica o percentual previsto no §2o do art. 85 do CPC nos casos de arbitramento judicial de honorários decorrentes de contrato rescindido antes da sentença, devendo-se adotar critério equitativo conforme o §8o do mesmo dispositivo.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência do STJ, mesmo em obrigações ilíquidas resultantes de arbitramento judicial.

Não é cabível a fixação de honorários recursais contra o apelante vencido apenas na pretensão de majoração da verba
honorária, quando o recurso não é acolhido, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2o e §8o, do CPC e do art. 22, §2o, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 389, par.
ún
., 405 e 406, §1o; CPC,
arts
. 22, §2o, 85, §§2o, 8o, 10o e 11o, 240 e 1.022; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020.

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023.

TJMT, Apelação Cível 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

TJMT, Apelação Cível 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024, DJE 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024, DJE 30.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024, DJE 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação interposto
s

por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e p
elo
BANCO BRADESCO S
/A

contra sentença proferida pel
a
Ju
íza
de Direito da
10
a Vara Cível de Cuiabá,

Dr.a
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
banco
réu ao pagamento de R$ 6.300,00 a título de honorários advocatícios,
bem como o
condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo Banco
(ID
. 326811886
).

Em suas razões recursais
o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado, pois o montante fixado não reflete o trabalho desempenhado ao longo de vários anos de atuação jurídica em favor do Banco.

Afirma que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de contrato de êxito, com remuneração vinculada ao proveito
econômico obtido pela instituição financeira, não havendo previsão contratual disciplinando a remuneração em caso de rescisão antecipada.

Argumenta que os valores pagos pelo réu
se
referiam apenas a adiantamentos previstos contratualmente, não abrangendo a remuneração final condicionada ao êxito das ações patrocinadas.

Destaca, ainda, que mesmo na ausência de resultado judicial definitivo, o Banco teria auferido relevante proveito econômico indireto, especialmente em razão dos benefícios fiscais concedidos pela legislação tributária, notadamente o art. 9o da Lei 9.430/1996, segundo o qual as instituições financeiras podem deduzir como despesa tributária perdas decorrentes de créditos inadimplidos, desde que exista comprovação de ajuizamento das respectivas ações de cobrança.

D
efende que a sentença deixou de observar os critérios previstos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e no art. 85, §2o, do CPC, os quais exigem que o arbitramento considere o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a importância da causa, a natureza do trabalho e o tempo despendido.

Sustenta que prestou serviços de alta complexidade e responsabilidade, envolvendo análises contratuais, ajuizamento de ações, acompanhamento processual, diligências administrativas e comunicação constante com os diversos setores internos do Banco.

Aduz que
os valores econômicos das ações trabalhadas, quando atualizados, ultrapassam R$ 280.000,00 e R$ 270.000,00, respectivamente, o que reforçaria a necessidade de majoração dos honorários arbitrados
, afirmando
que o trabalho desempenhado gera impacto direto na possibilidade de o Banco usufruir dos benefícios fiscais previstos na legislação tributária, o que constituiria proveito econômico suficiente para justificar arbitramento superior.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar significativamente a verba honorária fixada, de modo a adequá-la aos critérios legais e às peculiaridades do caso concreto.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que houve indevido julgamento antecipado da lide, apesar de expressamente ter requerido a produção de provas – especialmente a oitiva do recorrido – para demonstrar a validade do contrato, a inexistência de má-fé contratual, a forma de remuneração ajustada e as razões pelas quais o escritório manteve o pacto por mais de trinta anos sem qualquer contestação.

Ainda em sede preliminar,
defende a

nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração opostos teriam apontado várias omissões relevantes, dentre elas a falta de análise das cláusulas contratuais aplicáveis, dos efeitos jurídicos dos termos de quitação, dos limites da remuneração prevista contratualmente e da inexistência de pedido de revisão ou anulação contratual
, afirmando
que a decisão que julgou os
aclaratórios
deix
ou
de se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, violando o art. 1.022, II, do CPC.

No mérito, afirma que a sentença desconsiderou completamente o contrato firmado entre as partes, o qual previa expressamente a remuneração por fases concluídas e condicionava o pagamento de honorários finais à efetiva recuperação de crédito em favor da instituição financeira, inexistente nos processos listados.

Alega que a cláusula contratual que trata da rescisão dispõe, de forma clara, que não são devidos honorários por etapas não concluídas, de modo que a rescisão unilateral não gera direito ao arbitramento.

Acrescenta que a autora recebeu remuneração intermediária correspondente aos atos que efetivamente praticou, não sendo possível ampliar as obrigações contratuais do Banco sem pedido de revisão ou demonstração de nulidade do instrumento.

A
firma, ainda, que é indevida a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, porquanto tal dispositivo apenas autoriza o arbitramento de honorários quando inexistente estipulação contratual, hipótese distinta da presente, onde o contrato regula de forma minuciosa a forma de pagamento.

Reforça que a interpretação utilizada pela sentença subverte o pactuado, viola o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas e desconsidera a simetria e a autonomia das partes
, salientando,
também, que não houve qualquer benefício econômico ao Banco decorrente da atuação do escritório, inexistindo nexo causal capaz de justificar a fixação de honorários por êxito ou por benefício financeiro.

Com essas considerações, pleiteia
o conhecimento e provimento da apelação para
que sejam acolhidas as preliminares e
anula
da
a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução;
caso

ultrapassadas as preliminares, requer seja julgada
integralmente improcedentes os pedidos iniciais; e, subsidiariamente,
reduzido
o valor fixado a título de honorários e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparado
s
(
ID
s
.
330057357 e 334655359).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, ine
xistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”

(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO
DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Em relação à suposta
negativa de prestação
jurisdicional
sob o argumento de que

os embargos
de declaração opostos contra a sentença
deveriam
ter sido efetivamente julgados,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018).

Logo
, não constatando o Magistrado de origem nenhum dos vícios suscitados pelo
a
pelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos
tão somente
para a rediscussão da matéria.

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a
s preliminares
arguida
s

pelo BANCO BRADESCO S/A
e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos
nos recursos.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende
o arbitramento de honorários no
s

processo
s

n.

0002190-17.2015.8.14.0301
e
0002566-47.2015.8.11.0087
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S
/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório
GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos
,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“e
.
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petiç
ã
o inicial para condenar o banco r
é
u ao pagamento dos honora rios advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso

0002190-17.2015.8.14.0301 e 0002566-47.2015.8.11.0087, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor
econômico
da quest
ã
o, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da
condenação
o
deverá
ser

atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citaç
ã
o.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no
essencial:

“
É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e
aditivos (ids. 194476502/194476508)
e também
pelos serviços prestados nos processos de autos no 0002190-17.2015.8.14.0301 e 0002566-47.2015.8.11.0087.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 194476509).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 203994866, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 203994866, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e
remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*
Processo no 0002190-17.2015.8.14.0301. Comarca de Belém/PA - Ação de Execução de Título Extrajudicial→
A atuação da parte autora teve início em dezembro de 2016, assumindo o patrocínio de ação de execução já ajuizada por escritório diverso, e consistiu em peticionamentos para viabilizar a citação dos executados, obtenção de deferimento para pesquisas via
Bacenjud
e
Renajud
, recolhimento de custas para mandado de penhora e avaliação, e indicação de novos endereços para cumprimento de diligências, sendo destituída dos autos em novembro de 2020 antes da conclusão do processo.

*
Processo no 0002566-47.2015.8.11.0087. Comarca de Guarantã do Norte/MT - Ação de Execução de Título Extrajudicial→ A
atuação da parte autora teve início em meados de 2015, com a juntada de instrumento procuratório, e consistiu na juntada de comprovantes de custas para diligências, obtenção da citação de uma das executadas, requerimento de pesquisas via
Infojud
para localização do coexecutado, fornecimento de novos endereços para citação, peticionamento para digitalização de manifestações processuais, sendo destituída dos autos em novembro de 2020 durante a tramitação de exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada citada.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S
/
A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as
partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que

o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
d
isposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
Banco
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos
do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO

a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto
no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
Banco
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante sem que o
escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise
do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.o
0002190-17.2015.8.14.0301
,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de
Belém
/PA
,
c
onstata-se que a atuação da parte autora
se
iniciou em dezembro de 2016, quando assumiu o patrocínio de ação de execução anteriormente ajuizada por outro escritório. Sua intervenção
se
limitou à apresentação de petições voltadas à viabilização da citação dos executados, à obtenção de autorizações para pesquisas via
Bacenjud
e
Renajud
, ao recolhimento de custas para expedição de mandado de penhora e avaliação, bem como à indicação de novos endereços para cumprimento de diligências. A destituição do mandato ocorreu em novembro de 2020, antes da conclusão do processo.

Já no processo n.o
0002566-47.2015.8.11.0087
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial
), ajuizado na Comarca de Guarantã do Norte/MT,

a atuação da parte autora
se
iniciou em meados de 2015, quando apresentou instrumento procuratório nos autos. Sua intervenção se concentrou na juntada de comprovantes de custas destinadas a diligências, na obtenção da citação de uma das executadas, na solicitação de pesquisas por meio do sistema
Infojud
para localização do coexecutado, na indicação de novos endereços para viabilizar a citação e no peticionamento voltado à digitalização de peças processuais. A destituição do mandato ocorreu em novembro de 2020, quando ainda tramitava exceção de
pré
-executividade proposta pela executada citada.

No
s
caso
s
vertente
s
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios
sejam
fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial
deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova,

desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 2
5/06/2024) (
g.n
.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC,
entendo
como
adequado o valor
fixado a título de
honorários
na sentença
para os dois processos
–
R$
6.300,00

(
seis
mil
e trezentos
reais)

–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades
do
s
caso
s
em comento
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se
em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir
com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Por derradeiro,
o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interpostos pelas partes,
mant
endo

a sentença em todos os seus termos
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar
a condenação em honorários advocatícios
em razão da

sucumbência do
BANCO BRADESCO S/A
, uma vez que já fixados em patamar máximo.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025